Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESCONTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO INFERIOR AO TEMPO NECESSÁRIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, o processo ficou suspenso de 4-abril-2013 a 6-dezembro-2019, data na qual foi determinado o seu prosseguimento, que acabou culminando com a condenação do recorrente à pena final de 1 (um) ano de reclusão (para cada crime isoladamente considerado), de modo que a prescrição se dá em 4 (quatro) anos.
2. Nesse contexto, subtraindo-se o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, ou seja, considerando apenas o transcurso do prazo prescricional, compreendido entre o recebimento da denúncia (21-agosto-2012) e o início da suspensão (4-abril-2013), que é de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, e o tempo decorrido da retomada da tramitação (6-dezembro-2019) até a data da sentença (10-janeiro-2022), que é de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, tem-se o transcurso de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, não alcançando 4 (quatro) anos, portanto, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva.
3. Recurso desprovido.